Tribunal: TJSP
Processo: 1008937-75.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008937-75.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
MARLENE SCHIARETI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIMED DE
ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e LEONARDO
ALBERTO CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008937-75.2017.8.26.0037 -Voto no 1137 – JEMM - BABZ
2
Apelação Cível Processo n.o 1008937-75.2017.8.26.0037
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Marlene Schiareti
Apelados: Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico e Leonardo
Alberto Cunha
Comarca: Araraquara
Juiz: Dr. João Roberto Casali da Silva
Voto n.o 1137
Responsabilidade civil. Erro médico. Sentença de
improcedência. Irresignação autoral. Não acolhimento.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Lide que,
ademais, é de ser decidida nos exatos limites em que
proposta. Inteligência do artigo 141 do Código de
Processo Civil. Culpa do profissional médico não
evidenciada. Laudo pericial que não foi impugnado.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marlene
Schiareti contra a r. sentença lançada a fls. 1.041/1.045, cujo relatório adota-se
integralmente, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
indenizatória decorrente de suposto erro médico e condenou a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor
atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária de
gratuidade de justiça.
Irresignada,
sustenta
a
recorrente,
em
síntese,
preliminarmente, que caracterizado cerceamento de defesa pela não produção da
prova testemunhal em audiência, consistente na oitiva dos cirurgiões que a
socorreram e realizaram a segunda cirurgia; no mérito, alega que o laudo pericial
reconheceu que o médico que procedeu ao ato cirúrgico inicial possa ter perfurado
sua bexiga, de modo que ''não há dúvidas da existência do erro médico e do dever de
indenizar, haja vista que, para a correção dos problemas, a Sra. Marlene teve que
ser submetida à nova cirurgia'' (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008937-75.2017.8.26.0037 -Voto no 1137 – JEMM - BABZ
3
Pugna, nestes termos, a anulação da sentença, com sequente
retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para produção da prova oral ou, de
forma subsidiária, que desde logo se reconheça a procedência dos pedidos iniciais.
Apelo
regularmente
processado
e
respondido
(fls.
1.062/1.075 e 1.076/1.087).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se dos autos que aos 7/1/2016 a autora foi internada no
Hospital São Paulo de Araraquara para realizar cirurgia destinada ao 'levantamento
da bexiga', realizada pelo réu Leonardo Alberto Cunha, de quem já era paciente.
Sucede que no dia seguinte (8/1/2016), segundo narra a
exordial, após receber alta médica, não deixou o estabelecimento hospitalar por ter
constatado intenso inchaço na região do períneo e na perna e joelho direitos, seguido
de fortes dores, o que culminou na suspensão da alta e na realização de exames de
tomografia e ultrassonografia que, após estudo da nova equipe médica que lhe fora
designada, culminou no possível diagnóstico de perfuração da bexiga.
Ato contínuo, na madrugada no dia 9/1/2016, a demandante
foi submetida a uma segunda intervenção cirúrgica, performada pelos médicos Bruno
Abade, Lucy Junka e Walber Siqueira, que, após quatro horas, com necessidade de
realização de corte de significativo diâmetro no abdômen da autora, lograram êxito
em encontrar a perfuração e salvar-lhe a vida, ao que seguiu o processo de
recuperação hospitalar (UTI e quarto) por vários dias, além de afastamento das
funções laborativas pelo INSS por um mês e meio.
Ao afirmar que houve erro médico no primeiro procedimento,
com perfuração de sua bexiga por imperícia do corréu Leonardo, o que desencadeou
os demais fatos narrados na petição inicial e a acentuada cicatriz com que ficou,
Marlene aforou a presente demanda aos 28/6/2017 pretendendo reparação pelos
danos morais e estéticos sofridos, em face do cirurgião que primeiro atuou
(Leonardo) e da operadora do plano de saúde (Unimed de Araraquara).
Pois bem.
De
início,
impende
considerar
inexistente
o aventado cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado não está condicionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008937-75.2017.8.26.0037 -Voto no 1137 – JEMM - BABZ
4
à produção de provas que considerar desnecessárias a motivar seu convencimento.
Noutras palavras, cabe somente ao juiz condutor do processo aferir a necessidade ou
não da realização de provas essenciais a fundamentar futura decisão.
No caso vertente,?ainda que as testemunhas que a autora
pretende ouvir em juízo sejam os cirurgiões que a socorreram e realizaram a segunda
cirurgia, a autora não esclareceu, em qualquer dos momentos em que previamente
requerida a oitiva, a precisa utilidade dos depoimentos ou quais fatos eles se
destinam a provar.
Saliente-se que além de requerer a produção de determinada
prova, cabe à parte especificamente indicar o fim a que ela se destina, bem assim que
não ganha relevo a oitiva dos médicos ou do próprio réu para confirmar a
perfuração da bexiga, a gravidade do quadro clínico, as dificuldades enfrentadas na
segunda cirurgia ou outros fatos que são incontroversos.
Convém relembrar, outrossim, que o ''juiz decidirá o mérito
nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte'' (artigo 141 do Código de
Processo Civil), disposição que consagra o imperativo de que o pedido e a causa de
pedir fixam os limites da lide, para além dos quais o magistrado não pode ir.
Lendo atentamente a exordial, extrai-se dela o seguinte
excerto, com destaques originais:
''Assim, sendo, estão presentes nesse caso, todos os
elementos, ação ou conduta (perfuração da bexiga da
autora), evento danoso (lesão a saúde da autora,
inflamação, nova cirurgia, risco de morte), nexo causa (a
perfuração causada durante a cirurgia realizada pelo
requerido Dr. Leonardo) e o elemento subjetivo (culpa
do médico cirurgião responsável)''.
Nota-se, não só do trecho acima, mas de toda a peça
inaugural, que os pedidos de dano moral e estético estão atribuídos à suposta conduta
imperita perpetrada por Leonardo, de tal sorte que não há de se cogitar de
condenação dos réus por outras causas de pedir, como, por exemplo, o fato de a
Unimed não ter sido diligente por manter referido profissional, que respondeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008937-75.2017.8.26.0037 -Voto no 1137 – JEMM - BABZ
5
processo anterior por ter esquecido uma pinça cirúrgica em outro paciente, em seus
quadro de prestadores de serviço o que foi suscitado pela autora no quesito n.o 7
(fls. 417).
Tampouco importa ao exame do mérito, limitado que está ao
pedido e à causa de pedir, se houve demora na prestação do socorro entre as
cirurgias, se a segunda intervenção foi adequadamente realizada, se os médicos que a
performaram o fizeram satisfatoriamente, se a recuperação tardou demais ou
qualquer outra circunstância que desborde do que estritamente contido da petição
inicial como causa de pedir (conjunto de fatos ao qual o requerente atribui o efeito
jurídico que deseja).
Neste contexto, segundo se entende, não traria nenhuma
utilidade ao desate da causa, notadamente porque os fatos que influem no julgamento
estão suficientemente retratados e comprovados pela prova documental, a oitiva das
testemunhas genericamente arroladas pela autora a fls. 19, 406 e 1.034, a tornar
injustificada a?designação de?audiência?de instrução.
No mérito, ainda que o laudo pericial (fls. 1.019/1.026) tenha
reconhecido, a um lado, que provável que a recorrente teve sua bexiga perfurada pela
cirurgia realizada pelo apelado Leonardo, a outro assentou que existe possibilidade
de perfuração da bexiga no tipo de procedimento a que submetida, momento em que
a definiu como ''bastante comum a estas cirurgias'', além de anotar que a paciente
''Apresentava quadro mórbido anterior ao acidente, que teve influência no
desencadeamento da lesão''.
Ora, se a perfuração da bexiga pode ocorrer no procedimento
pelo qual passou a autora e, além disso, é ''bastante comum'', evidente que não
caracterizada, sem descurar ainda que é meramente de meio a obrigação do médico,
imprudência, negligência ou imperícia na sua atuação, cuja ocorrência é
indispensável à responsabilização (artigo 14, §4o, do Código de Defesa do
Consumidor).
Frise-se que ainda que não exibida pelo expert literatura
médica que corrobore a afirmação de que a perfuração pode ocorrer à miúde, à parte,
intimada a falar sobre o laudo, cabia opor objeção a ele, requerer esclarecimentos
adicionais ou mesmo formular quesitos suplementares; todavia, jamais externou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008937-75.2017.8.26.0037 -Voto no 1137 – JEMM - BABZ
6
irresignação nem mesmo em grau recursal contra as conclusões a que chegou o
perito.
Logo, delineados como estão os fatos postos a julgamento,
outra solução não há que a integral manutenção do decisum.
Por fim, majoram-se os honorários de sucumbência a 17% do
valor atualizado da causa, ex vi do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
observada a suspensão da cobrança já anotada na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator